Tribunal: TJMT
Processo: 0037469-86.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037469-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 502.826.031-15 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA)

- LISTISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA -

CONHECIMENTO EX OFFICIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cláudio Márcio Uemura Meira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em Ação Ordinária de Indenização por Apossamento Administrativo (Desapropriação Indireta) ajuizada em face do Estado de Mato Grosso que reconheceu a litispendência, com fulcro no artigo 485, IV e V c/c o artigo 337, VI e §§ 1º, 2º e 3º todos do Código de Processo Civil e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito. (ID. 115437507 - Pág. 116).

A sentença singular reconheceu litispendência arguida pelo ente público estadual, tendo em vista a existência da Ação de Reintegração de Posse que também tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT sob o n.º 0013603- 20.2012.8.11.0041, proposta pelo Apelado (Estado de Mato Grosso) em face do Apelante.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a preliminar arguida carece de fundamentos jurídicos, pois, apesar de a área e o fato serem o mesmo em debate, assevera que a causa de pedir é diversa.

Argumenta que não há que se falar no instituto da litispendência, e sim na reunião dos processos a fim de impedir julgamentos conflitantes, sob a alegação de que “
um julgamento interfere no outro, e uma vez que sendo reconhecida a desapropriação não se opera automaticamente a reintegração, e vice versa.”
Requer seja julgado procedente o presente recurso para anular a sentença singular e que seja determinada a reunião dos processos.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 115437507 - Pág. 162)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça e pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 117520477)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que reconheceu o instituto da litispendência e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Pois bem.

É de conhecimento basilar que a litispendência existe quando se repete ação que já esteja em curso, ou seja, ocorre a litispendência quando se interpõe ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, sendo necessário que ocorra a identidade absoluta e total de todos os elementos de ambas as ações, quais sejam: parte ativa e passiva, causa de pedir remota e próxima, e pedidos imediato e mediato.

In casu
, em consulta aos autos da Ação de Reintegração de Posse que também tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT sob o n.º 0013603- 20.2012.8.11.0041, proposta pelo Apelado (Estado de Mato Grosso) em face do Apelante, verifica-se que existe manifestação do Apelante em concordância com o valor apresentado em laudo técnico, devido à título de indenização por desapropriação.

Postula ainda naquela demanda acerca do pagamento indenizatório, transcrevo:
(...) EX POSITIS, requer que Vossa Excelência se digne a julgar procedente a indenização por desapropriação, nos termos do laudo acostado aos autos, com a determinação do pagamento de R$ 23.492,65 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais, e sessenta e cinco) aos requeridos. (
82983959 - Pág. 5).

Diante disso, percebe-se que o direito a indenização está sendo discutido naqueles autos, com mesmas partes e
causa de pedir remota e próxima, e pedidos imediato e mediato, o que caracteriza a ocorrência da litispendência. Ademais, não há que se falar em conexão uma vez que nas duas ações além d
o

mesmo pedido ou a causa de pedir tem –se
as mesmas partes e objeto das demandas
.

Segundo a melhor doutrina temos que:

“O instituto da ação serve, no direito brasileiro, para obtenção de outros conceitos como a litispendência, a coisa julgada, o cúmulo de ações e a conexão. É que a partir dos elementos da ação é possível cotejar ações a fim de que se logre constatar a identidade ou a semelhança entre essas. Visando a esse fim, o direito brasileiro prestigia expressamente a teoria da tríplice identidade (art. 301, §2º, CPC); STJ, 1ª Turma, REsp 627.925/PB, rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.09.2006, DJ 09.10.2006, p. 260). A identidade de partes que se exige é a identidade jurídica e não necessariamente a identidade física. Interessa para identificação e semelhança entre as ações a qualidade jurídica com que a pessoa se apresenta no processo (...)”. (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitiedero, Código de processo Civil Comentado, 3ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo,RT,2011, págs. 312/313).

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, percebe-se que, que a causa de pedir, que é a incidência, ou não, do imóvel sobre faixa de domínio público, também é a mesma, e o resultado prático de ambos pedidos será o mesmo.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022